Tribunal: TJMT
Processo: 1011516-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011516-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Concussão, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (REU), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA NUNES VOICHECOSKI - CPF: 043.107.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE - CPF: 202.722.868-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 052.058.271-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – “OPERAÇÃO RENEGADOS [3a FASE]” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL – INSURGÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS AO ABALO DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA –
ORDEM CONCEDIDA AOS CORRÉUS EM OUTRO
HABEAS CORPUS
MEDIANTE CONDIÇÕES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA COM A
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
.

A falta de contemporaneidade dos delitos imputados há mais de cinco anos ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade, restando, atualmente, indemonstrado o abalo a ordem pública, (rebus sic stantibus) e, inclusive, em prestigio ao princípio da não culpa insculpido no art.5o, inc.
LVII da CRFB.

Além do que aos coacusados foram concedidas em outro
habeas corpus
a liberdade provisória mediante condições (n. 1006149-12.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado em benefício de
Domingos Sávio Alberto de Sant’Ana
,

qualificado, que nos autos da ação penal no. 1000869-31.2023.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduziu, que o paciente foi denunciado nas duas primeiras fases da “Operação Renegados” [autos 1007474-61.2021.811.0042 e 1018571-58.2021.811.0042] e, atualmente, teve sua prisão preventiva novamente decretada na terceira fase da mesma operação.

Em resumo, sustentou as seguintes teses: 1) ausência de contemporaneidade no decreto de prisão preventiva; 2) desnecessidade da prisão preventiva do paciente; e 3) possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão.

Ressaltou, que:
“
(...)o fato de aproximadamente dois anos de lançada a primeira fase, o parquet fracionou a operação em 03 fases com fundamento nas mesmas colaborações premiadas. Ao que tudo indica,
Excelência é que essa é uma estratégia da acusação para manter o paciente preso preventivamente
” (
sic
).

Explicitou, que
“ o paciente foi denunciado nas duas primeiras fases da operação RENEGADOS, não obstante isso obteve duas prisões preventivas decretadas e agora na “terceira fase e quarta fase da operação” novamente foi decretada a prisão preventiva nas duas operações, ora excelência está nitido e reluzente que,
ao que tudo indica o Ministério Público está utilizando-se de ardilosa ao dividir os fatos em várias fases com a finalidade de obter sucessivos decretos prisionais
.”

Argumentou, que
“(...) para a decretação válida de prisão preventiva devem ser verificados analisando fatos presentes, contemporâneos ao decreto prisional. Não se admite que fatos ocorridos anos atrás justifiquem a decretação da prisão preventiva, posto que, como medida cautelar que é, sua natureza jurídica está intimamente ligada ao pressuposto da contemporaneidade. Todo e qualquer instituto jurídico que se apresente com a natureza cautelar tem sua razão de ser na preservação de um bem jurídico que está sendo desrespeitado ou que esteja na iminência de o ser, o que não acontece na hipótese...”.

Ainda, que a
“prisão preventiva sem atendimento ao critério da contemporaneidade é antecipação inconstitucional da pena. Como temos convicção de que Vossa Excelência é uma magistrada justa e que prima pela observância das normas constitucionais e infraconstitucionais, uma certeza passamos a ter: A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU SERÁ REVOGADA DE IMEDIATO...”
(
sic
).

Assim, requereu a suspensão dos efeitos do decreto de prisão preventiva do beneficiário com a expedição do competente alvará de soltura ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, pugnando também pela substituição da prisão preventiva por domiciliar do beneficiário (id. 168942674). Juntando documentos.

A liminar vindicada restou deferida, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 169249189).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 170140186, juntando informações.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão parcial da ordem, nos exatos termos da decisão liminar (id. 170735673), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO, ROUBO E FAVORECIMENTO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE – OPERAÇÃO RENEGADOS – 3a FASE – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS – A SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE SE ASSEMELHA A DO CASO DECIDIDO NO ACÓRDÃO PARADIGMA (HC 1006149- 12.2023.8.11.0000) - APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP –
PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, NOS PRECISOS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado em benefício de
Domingos Sávio Alberto de Sant’Ana
,

qualificado, que nos autos da ação penal no. 1000869-31.2023.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em resumo, sustentou as seguintes teses: 1) ausência de contemporaneidade no decreto de prisão preventiva; 2) desnecessidade da prisão preventiva do paciente; e 3) possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão.

Inicialmente calha destacar que nos autos do
habeas corpus
n. 1006149-12.2023.8.11.0000, impetrado em favor de Rogério da Costa Ribeiro, coacusado na mesma operação denominada de “Renegados 3”, a ordem foi concedida a unanimidade, reconhecendo a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados.

Peço vênia para transcrever a parte do acórdão que interessa:

“
1. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Para a adequada análise acerca da tese da desnecessidade da prisão preventiva do paciente, transcrevo a decisão prolatada em
17 de março de 2023
, em síntese: (ID. 162795196)

“[...]I – DA PRISÃO PREVENTIVA.

Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão ao Ministério Público quando postulou pela Decretação da Prisão Preventiva dos investigados EDILSON ANTÔNIO DA SILVA, ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES, PAULO DA SILVA BRITO,
ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO
, FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, KELLE DE ARRUDA SANTOS e SAMARA NUNES VOICHECOSKI.

No que se refere aos investigados JULIO CÉSAR DE PROENÇA e NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA, por vislumbrar a presença dos requisitos para a Decretação da Prisão Preventiva, postulou o Ministério Público pela decretação da Prisão Domiciliar em face deles, nos moldes como determinado nos autos 1006653- 57.2021.8.11.0042 e 1016477-40.2021.8.11.0042. Contudo, a despeito do consignado no pedido exordial, entendo que a concessão do benefício outrora deferido vem se demonstrando insuficiente para a sua finalidade, a considerar a gravidade dos fatos narrados na representação, excedendo os limites da razoabilidade, sendo certo que a gravidade dos fatos indica a imprescindibilidade da medida mais gravosa.

Neste aspecto, a jurisprudência indica que o requerimento por medidas cautelares criminais não limita o livre convencimento do magistrado e, portanto, o entendimento pela necessidade por medida cautelar mais grave daquela requerida, não pode ser considerado como atuação de ofício. Com efeito:

[...]

Portanto, em análise dos elementos apresentados, reputo pela necessidade da Decretação da Prisão Preventiva em face dos investigados representados, inclusive, em face daqueles em face dos quais se representou pela Prisão Domiciliar. Embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação. Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os elementos até então angariados estabelecem a habitualidade dos Representados na prática criminosa, por meio do modus operandi conhecido como arrocho, sendo eles apontados pelo Ministério Público como prováveis autores dos Crimes de Concussão, Roubo Qualificado, Exploração Sexual de Vulnerável e outros tantos, cujas circunstâncias se encontram narradas nesta decisão. Ademais, desvelou-se a suposta integração ao grêmio criminosa de mais uma investigada, sendo ela SAMARA VOICHCOSKI, que supostamente estaria agindo em benefício da Organização Criminosa, na condição informante, bem como participando diretamente da perpetração dos crimes. Conclusivamente, temos que o acervo probatório até então coletado apontam indicam sérios e veementes indícios da prática do delito de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes conexos.

Especialmente no que se refere aos investigados EDILSON ANTÔNIO DA SILVA, ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES, PAULO DA SILVA BRITO,
ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO
, FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, JULIO CÉSAR DE PROENÇA, NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA e KELLE DE ARRUDA SANTOS, impende destacar que todos foram recentemente condenados, em 1a instância, pela prática do Crime de Integração à Organização Criminosa, sendo certo que o surgimento de novos fatos criminosos cujos indícios de autoria são a eles imputados, reforçaria o contexto de que os investigados teriam desvirtuado de maneira extremamente preocupante a atuação da Polícia Judiciária Civil.

Com efeito, a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõem: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Sobre o tema, o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro do E. Tribunal de Justiça elencou que a prisão preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários (TJ/MT, HC n.1007965- 68.2019.811.0000).

Neste sentido, esclareço que pelo Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo. A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Portanto, há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, será incabível.

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o investigado o tenha cometido. Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal no 001/2022-GAECO são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a prática de diversos crimes, inclusive, em contexto de exploração sexual de vulneráveis, eu recaem sobre os investigados. Com relação à materialidade delitiva, esta se encontra devidamente evidenciada com os elementos de provas obtidos a partir da extração de dados de aparelhos celulares, de declarações prestadas perante o GAECO e de Acordos de Colaboração Premiada.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios de que os investigados transformaram a atividade policial em uma verdadeira central do crime, eis que usurparam a função pública para aproveitar-se da vulnerabilidade das vítimas para obtenção de vantagem financeira em detrimento da segurança pública.

Outrossim, verifica-se da representação ministerial, que os investigados estão sendo acusados da prática de diversos crimes, verificando-se que a imputação criminal realizada encontra-se devidamente instruída com provas concretas, estando ricamente detalhadas, o que nos afasta de qualquer dúvida acerca da necessidade do enclaustro dos investigados.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.

Deste como, impende destacar que esta representação acresce 6 fatos, até então desconhecidos, ao escopo de abrangência da Operação RENEGADOS, cuja somatória já resulta no desvelamento de 29 (vinte e nove) fatos, sobre os quais já consta, inclusive, a condenação em primeira instância pela prática do Crime de Integrar Organização Criminosa e outros conexos, sendo certo que as investigações propõem o desvelamento cabal de todos os fatos possivelmente perpetrado.

Neste aspecto, há que se levar em consideração que os fatos demonstram, a toda evidência, que a Polícia Judiciária Civil se encontra defronte de aviltadores, além da ordem pública, da ordem institucional, colocando em cheque a reputação de toda uma instituição.

Neste aspecto, verifica-se que somente as imputações levadas a efeito nesta representação, fundamentadas em farto arcabouço probatório, demonstram a extrema gravidade dos fatos e a imprescindibilidade da medida odiosa. Impende destacar que além dos “arrochos”, demonstra-se com o presente requerimento que a Organização Criminosa também seria especializada nas abordagens relacionadas a programas sexuais com o envolvimento de menores.

Contudo, não se trata de conhecimento eventual da situação flagrancial do crime sexual, eis que, ao que se denota, os investigados promoveriam o agenciamento das menores de idade para os programas sexuais, o que se demonstra de uma gravidade maior ainda. Ademais, não é pouco rememorar que os fatos só vieram à tona após a celebração de Acordos Colaboração Premiada decorrente de uma investida criminosa frustrada, sendo crível estabelecer que se não houvesse a colaboração, dificilmente seria possível chegar a esse nível de conhecimento a respeito da criminalidade desenvolvida sob a proteção do distintivo policial.

Se por um lado a atividade policial facilitaria a prática dos delitos, eis que a suposta atuação criminosa camuflada garantiria aos investigados certo conforto de poderem contornar eventuais intercorrências e, caso necessário, estabelecer ares de legalidade para os crimes, a atividade policial, aliada a atuação individual dos agentes, possivelmente vem sendo utilizada para afrontar a higidez das investigações, ao passo que tem se verificada a tentativa de influenciar nas testemunhas, seja para não atender aos chamamentos, como para modificar a versão dos fatos, no intuito de acobertar a atividade criminosa.

Assim, a considerar o modus operandi, é crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade. Verifica-se, deste modo, a necessidade de Decretação da Prisão Preventiva como medida necessária para Garantia da Instrução Criminal e Assegurar a Aplicação da Lei Penal, uma vez que ressurge dos autos a utilização de meios intimidatórios para impedir que colaboradores, testemunhas e vítimas verberem aquilo que tenham conhecimento.

Cumpre rememorar que no escopo da primeira fase da Operação RENEGADOS, desvelou-se que os demais investigados estariam tratando acerca da divisão de cotas no intuito de ordenar a morte dos Colaboradores.

Constatou-se, também, a proposta financeira para que a vítima retirasse a denúncia realizada junta à Corregedoria-Geral da PJC. Destaca-se, ainda, na segunda fase da operação, a tentativa de acessar aos dados existentes na Polícia Judiciária Civil acerca da utilização das viaturas policiais, no intuito de se antecipar a qualquer investida policial a respeito dessas circunstâncias. Verificou-se, ainda, a utilização de redes sociais estando o investigado preso, bem como a tentativa de comunicação com a vítima para que não comparecesse para prestar depoimentos.

Na terceira fase, verifica-se que a vítima se negou a comparecer ao Ministério Público para prestar depoimento, de modo que, caso não seja localizada, poderá implicar em prejuízos para as investigações.

Deste modo, ao ser notificado para comparecimento, Adilson Correia declinou para a servidora do Ministério Público que não possuiria qualquer envolvimento com os fatos, que se trataria de policiais perigosos e que estaria temendo por sua vida.

Portanto, não se pode descurar que o temor evidenciado seja decorrente da atuação externa que tentam, a todo custo, influenciar os trabalhos policiais, sendo necessário, neste ponto, possibilitar um ambiente sem interferências, para que as pessoas se sintam seguras para dizerem o que sabem.

Tais circunstâncias reforçam a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos investigados e evidenciam que a prisão cautelar é necessária e adequada para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução criminal, por haver notícia de que a vítima teme por investida contra sua vida, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Assenta-se, a título elucidativo, que, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/19, o artigo 312 do Código de Processo Penal trouxe mais um requisito ao decreto prisional, exigindo que também seja demonstrado “indício suficiente (...) de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o que já era analisado anteriormente, porquanto a medida extrema sempre requereu elementos concretos quanto ao ponto.

Por isso, entende-se que a segregação cautelar dos investigados se demonstra indispensável para a conveniência da instrução criminal, uma vez que se avulta dos autos a possibilidade de que as vítimas e testemunhas estejam sendo intimidadas pelos investigados, tal como demonstrado nesta representação.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva, evidenciando-se de uma forma bastante contundente a hipótese de que, se livre estiverem, poderão manter contato com as testemunhas e vítimas, incorrendo em prejuízos para a instrução processual e as demais investigações em tramitação sobre os fatos. Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crimes tão graves.

Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito:

[...]

Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.

Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal:

[...]

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse diapasão:

[...]

Portanto, a considerar a impossibilidade de Garantir a Ordem Pública e salvaguardar a Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro que a substituição do enclaustro cautelar, nos termos preconizados pelo artigo 319 do CPP, uma vez que se demonstram insuficiente a hipótese, a considerar o modus operandi delineado pelo Ministério Público aparenta estar extremamente enraizado e estabelecido no seio da gloriosa Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a despeito da soltura de todos os investigados nos autos das Ações Penais 1007474-61.2021.8.11.0042 e 1018571-58.2021.8.11.0042, os novos fatos trazidos ao conhecimento do juízo se demonstram de extrema gravidade, sendo certo que a prisão preventiva aos investigados pela prática de crimes diversos daqueles anteriormente atribuídos é medida que se impõe.

Vê-se, assim, que a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala de integrantes de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes utilizando-se do aparato da Polícia Judiciária Civil, sempre buscando a dar ar de legalidade a atividade ilegal, o que, por certo, dificulta o desvelamento dessas condutas.

Sobre o tema, transcrevo a jurisprudência a seguir:

[...]

Ademais, ao que se denota, a representação retrata a hipótese de atividade criminosa extremamente grave e reiterada, ainda pendente de investigação quanto a sua extensão. O contexto em que se desenvolve a atuação do grupo criminoso, notadamente com a usurpação e deturpamento da função policial, é contínuo e permanecerá acontecendo caso permaneçam em liberdade.

Ademais, a reiteração delitiva retrata, por analogia, uma relação de trato sucessivo, a provocar um alongamento dos efeitos decorrentes da atividade criminosa, dentre os quais se extraem os pressupostos sustentadores da decretação da prisão preventiva.

Essas circunstâncias, portanto, demonstram a existência da contemporaneidade entre a suposta prática criminosa por integrantes de organização criminosa e o presente pedido de aplicação da medida cautelar pessoal mais gravosa.

Com efeito:

[...]

Isto posto, em consonância com a Representação e tendo em vista que se encontram presentes adminículos de provas a demonstrar a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo indicados:

[...]

4.
ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO
, “Rogerinho”, brasileiro, servidor público estadual (investigador de Polícia Civil), portador do CPF no 695.165.701-78, carteira de identidade no 1089095-5 SSP/MT, natural de Cuiabá/MT, nascido em 02/05/1978, filho de Haroldo da Costa Ribeiro e Mairce Antônia Silva Ribeiro, residente e domiciliado em residencial na rodovia Palmiro Paes de Barros, no 1.705, quadra 08, casa 08, bairro Jardim Mossoró, Cuiabá/MT;[...]”. (Negritou-se)

Transcrevo, a decisão prolatada em
21 de março de 2023
, em sede de audiência de apresentação: (ID. 1627995193)

“[...]Trata-se de Audiência de Apresentação/Custódia em caso de comunicação de cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva, expedido nos autos no 1000869- 31.2023.8.11.0042 – “OPERAÇÃO RENEGADOS – 3a Fase”, em face de EDILSON ANTÔNIO DE SILVA, ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES, JÚLIO CÉSAR DE PROENÇA,
ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO,
PAULO DA SILVA BRITO, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT ́ANA, KELLE DE ARRUDA SANTOS, NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA e SAMARA NUNES VOICHECOSKI, por decisão proferida por esta Magistrada (Id. 70992676).

Nos moldes do art. 13, da Resolução 213, do CNJ, os acusados foram apresentados a este Juízo para ciência da motivação de sua prisão, bem como nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o(a) preso(a) foi entrevistado(a), advindo às manifestações do Ministério Público e das Defesas. Ouvidos os custodiados nesta oportunidade, restou evidenciado que as prisões se deram de forma regular, sem violação a quaisquer preceito legal e Direitos e Garantias Fundamentais, tendo os investigados submetidos a Exame de Corpo de Delito na forma da lei.

Pois bem.

A priori verifica-se o cumprimento das prisões se deu sem nenhuma intercorrência, dentro de um contexto de legalidade, decorrente da decretação da prisão dos custodiados acima indicados, referente aos fatos delineados na “Operação Renegados – 3a Fase”.

Os fatos retratados na representação dão conta de que continuidade do investigação, trazendo à tona a existência de outras práticas delitivas de extrema gravidade, o que ensejou o novo decreto preventivo, analisados sob um contexto em que rotineiramente vem sendo comunicado a tentativa de que as vítimas e testemunhas se abstenham em dizer aquilo que possuem conhecimento.

De igual modo, diversamente do que era suscitado na 2a Fase da Operação Policial em que teria havido a abordagem aleatória de situação envolvendo menor de idade, os fatos descritos nesta representação indicam que a Organização Criminosa possuiria uma ramificação voltada para o agenciamento de menores de idade para a realização de programas sexuais, situação que, ao meu sentir, demonstraria uma gravida que excede os limites experimentados no escopo das investigações desenvolvidas no âmbito da Operação Renegados.

Nesse sentido, há de se considerar que os efeitos das condutadas descritas, a considerar a violência exercida na realização dessas abordagens irregulares e, ainda, a tentativa de fazer com que as testemunhas e vítimas descrevam a situação em descompasso com aquilo que vem sendo desvelado.

Digo isso, justamente porque, ao que se denota, a abordagem realizada de forma violenta seria uma medida extremamente intimidadora, que somada com uma possível exposição social e a tentativa de se ver livre daquela ameaça policial, até então legítima, conduziria a vítimas para o aceite da exigência pela vantagem financeira indevida, reduzindo qualquer possibilidade de resistência.

Portanto, verifica-se que a violência imposta no momento das abordagens vem ultrapassando o limite temporal, eis que a vítimas já experimentaram da aflição e temor no momento das abordagens e, diante da necessidade de reproduzir a descrição dos fatos, se vêm vulneráveis em prestar os devidos esclarecimentos, e essa situação não pode ser desprezada, eis que as investigações ainda não foram encerradas.

Deste modo, é visível que a junção dos fatores violência, função policial, tentativa de modificação dos fatos, traduzem de uma forma bastante concreta a existência da contemporaneidade dos fatos com o decreto prisional, não cabendo a recepção da alegação da inadequação da medida decretada, eis que, no meu sentir, é a única alternativa para tentar resguardar a Ordem Pública e propiciar uma Instrução Criminal de forma hígida, sem qualquer intercorrências.

Sob outro aspecto, a despeito de se tratar de uma Operação Policial desencadeada em fases, os fatos aqui descritos são independentes do que vinha sendo tratado nas fases antecedentes, sendo certo que todos se convergem na existência da Organização Criminosa estabelecida dentro da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Portanto, não há como se descurar que a liberdade dos investigados, sendo eles pertencentes aos quadros da instituição policial, afeta concretamente, inclusive, a idoneidade da Polícia Judiciária Civil, eis que se observou uma movimentação que indicaria a tentativa de se tomar conhecimento do que existe contra os investigados na Instituição, seja informações de acesso a banco de dados, de uso de veículos, existência de procedimentos investigativos, o que é entendido, neste momento, como uma forma de interferência nas investigações.

Acrescenta-se, ainda, que estamos defronte da atuação de uma Organização Criminosa que não se conhece ainda toda a sua extensão, a qual considerando o modus operandi exercido, sustenta a decretação da medida, conforme o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores que estabelecem a complexidade dos trabalhos investigatórios como a justificativa para uma maior prorrogação dos prazos.

Ademais, reforça-se, os fatos em investigação são diversos, sendo incabível nesta oportunidade a alegação de inexistência de fatos novos a justificarem impertinência na decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, os fatos imputados, per si, sob as vistas do Judiciário e conhecimento público são novos e exigem a prisão dos investigados.

Por essas razões, reportando-me aos fundamentos consignados na decisão de decretação do enclaustro cautelar, que se esteia na Garantia da Ordem Pública e na Conveniência da Instrução Processual, considerando presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria,
INDEFIRO O PEDIDO de Revogação da Prisão Preventiva, MANTENDO-SE a referida decisão pelos seus próprios fundamentos, RATIFICANDO o decreto de prisão preventiva dos custodiados
EDILSON ANTÔNIO DE SILVA, ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES, JÚLIO CÉSAR DE PROENÇA,
ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO
, PAULO DA SILVA BRITO, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT ́ANA, KELLE DE ARRUDA SANTOS, NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA e SAMARA NUNES VOICHECOSKI.

Contudo, considerando a peculiaridade do caso, evidencia-se dos autos a existência de investigadas mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo elas KELLE DE ARRUDA SANTOS, NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA e SAMARA NUNES VOICHECOSKI.

Nesse sentido, a redação conferida ao art. 318, V do CPP, preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, excetuado os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça e contra seus descendentes. Assim, considerando a situação trazida em juízo, bem como, que os delitos ora investigados não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, ao menos pelas investigadas, e tampouco perpetrado contra seus descendentes, não se pode afastar o fato de que elas possuem filhos menores de 12 anos de idade.

No âmbito constitucional, desde o artigo 1o, já se enfatiza a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1o, inciso III, da CF/1988). No rol dos Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), mais especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), consta a garantia de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado e que as pessoas têm direito à alimentação e a saúde, verbis: “Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. No mais, como já explicitado, a benesse ora discutida escora-se no Princípio da Intranscendência, ou seja, que a denúncia não deve passar do denunciado e que a pena não deve passar do condenado (Vide: Art. 5o, inc. XLV, da CR/88).

Desse modo, quem deverá cumprir a medida evidentemente é a investigada e não as crianças que certamente serão privadas do convívio das genitoras, bem como, da subsistência que elas proviam. Outrossim, além do princípio supracitado, a concessão deve se nortear num princípio maior, qual seja, da dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inc. III da CR/88), até porque dele decorre todos os demais outros princípios, e especialmente o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes, através do qual o Estado deve assegurar a primazia que facilita a concretização de todos os direitos previstos no art. 227, caput, da CF e art. 4o, do próprio Estatuto. Privilegia-se com a presente decisão os direitos referentes à proteção integral das crianças e adolescentes, mas, também, os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal.

Evidentemente que, por ora, há prevalência do interesse dos menores em detrimento do interesse da sociedade, o que não significa que a sociedade não terá a proteção de que necessita para ver coibidas as práticas danosas, até porque as Requerentes permanecerão em “prisão domiciliar”, monitoradas por equipamento eletrônico e dela podendo se ausentar, somente para oferecer assistência aos filhos menores. Posto isto, e com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, aliado aos fundamentos expostos no HC no 143.641, nos termos do art. 318, V do CPP, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA das investigadas KELLE DE ARRUDA SANTOS, NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA e SAMARA NUNES VOICHECOSKI por PRISÃO DOMICILIAR, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares, conforme disposto no artigo 319 do CCP.

· Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimada; · Proibição de manter contato com os demais investigados, testemunhas ou vítimas por qualquer meio de comunicação ou interposto pessoa; · Monitoração eletrônica.

ADVIRTAM-SE às investigadas de que elas não poderão se ausentar de suas residências, salvo para participarem de atos judiciais ou tratamento médico que deverá ser comprovado por atestado.

Verifica-se, ainda, que as defesas dos investigados JÚLIO CÉSAR DE PROENÇA e FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI postularam pela substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, tendo por fundamentação a necessidade de acompanhamento do tratamento oncológico pela esposa do investigado Júlio e, ainda, pela necessidade de acompanhamento dos cuidados do filho menor de Frederico, diagnosticado com transtorno do espectro autista, estando a genitora do menor impossibilidade de exercer sozinha os cuidados do menor, diante do quadro de depressão.

Deste modo, a despeito da gravidade dos fatos e da atuação dos integrantes da Organização Criminosa, essas circunstancia excepcionais, de natureza humanitária devem ser levadas em consideração para a análise quanto a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, pretendendo-se mitigar os efeitos causados pela segregação cautelar em face de terceiros não vinculados às investigações, permitindo que, ao invés de ser recolhido ao cárcere, ao agente seja imposta a obrigação de permanecer em sua residência.

Para que ocorra essa substituição, que só pode ser determinada pela autoridade judiciária, deve se exigir prova idônea dos requisitos estabelecidos no art. 318 do CPP.

Cumpre destacar que a prisão domiciliar é considerada pelo legislador como uma forma de prisão preventiva domiciliar e não como medida cautelar alternativa à prisão. Portanto, a prisão domiciliar não foi criada, em princípio, com a finalidade de impedir a decretação da prisão preventiva, mas justamente para substituí-la, em casos excepcionais.

Nesse aspecto, conforme a redação dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá aplicar a prisão domiciliar como medida substitutiva da prisão preventiva nas seguintes hipóteses: I) agente maior de 80 (oitenta) anos; II) agente extremamente debilitado por motivo de doença grave; III) agente seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV) agente gestante; V) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Nesse sentido, denota-se que os investigados demonstram a toda evidência de que terceiros necessitam da ajuda deles, sendo certo que a manutenção do enclaustro cautelar acabaria por incorrer em prejuízos que ultrapassaria as pessoas dos investigados.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça Distrito Federal e Territórios concedeu, em caráter excepcional, a prisão domiciliar em situação que a condenada era a única pessoa que poderia prestar assistência ao irmão com saúde debilitada. Vejamos:

[...]

Nesse diapasão, o estado de saúde da esposa do investigado JÚLIO e do filho do investigado FREDERICO, justificam a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar de JÚLIO CÉSAR DE PROENÇA e FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI.

Ressalte-se, por outro lado, que não há qualquer alteração nos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, exceto as excepcionalidades demonstradas pelas defesas, razão pela qual autorizo que permaneçam cautelarmente presos em seus próprios domicílios. Contudo, visando a garantia da ordem pública e com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, a substituição deverá ser acompanhada de medidas cautelares.

Assim, com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA de JULIO CÉSAR DE PROENÇA e FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI, por PRISÃO DOMICILIAR, não obstante a regularidade da prisão preventiva, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares, conforme disposto no artigo 319 do CCP:
· Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado; · Proibição de manter contato com os demais investigados, testemunhas ou vítimas por qualquer meio de comunicação ou interposto pessoa; · Monitoração eletrônica. ADVIRTAM-SE aos investigados de que eles não poderão se ausentar de suas residências, salvo para participarem de atos judiciais ou tratamento médico de esposa/filho que deverá ser comprovado por atestado. Alerto aos investigados beneficiados com a Prisão Domiciliar que o descumprimento das medidas impostas poderá ocasionar a revogação da medida ora concedida. EXPEÇAM-SE os respectivos Mandados de Prisão Domiciliar. RECOMENDO que o encaminhamento do investigado DOMINGOS SÁVIO DE ALBERTO SANT ́ANA a Unidade Prisional situada em Chapada dos Guimarães, como medida para preservar a sua integridade física. Às providências. Cumpra-se.”[...]”

Feita a contextualização, acerca da tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do beneficiário ao argumento de que a prisão preventiva do paciente se deu por dois fatos. Um, com data indefinida e o outro datado de dezembro de 2017, fator que, sob sua ótica, não pode ser entendido como justificador da prisão preventiva.

É certo que o Supremo Tribunal Federal entende que: “(...)a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária,

no entanto, a efetiva demonstração
de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
”. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021] (Negritou-se)

Todavia, avalio que a contemporaneidade da cautelar (ante os riscos aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP) deve ser relativizada máxime porque os fatos em análise, mesmo que deflagrados em fases – 1a, 2a e 3a; respectivamente, [autos no.1007474-61.2021.811.0042, no.1018571-58.2021.811.0042 e no.1000869- 31.2023.8.11.0042], eram conhecidos e dispostos à época pelo presentante ministerial. E, muito embora a denúncia seja ínsita ao Ministério Público, a prisão preventiva não fica ao seu alvedrio de modo que, trazendo para o tempo presente não encontro fundamentação idônea, principalmente, como neste caso em que passados mais de meia década da suposta ocorrência dos fatos que remontam ao ano de 2017.

Não nego que a conduta do paciente alusiva a extorsão no contexto de organização criminosa com o agenciamento de menores de idade é grave e, se fossem os mesmos das operações pretéritas haveria litispendência, contudo, mesmo que diversos, para os tempos atuais não se afiguram idôneas, tanto o é que a Autoridade Coatora na sentença relativa a 1a fase da referida operação, autorizou que o paciente recorresse em liberdade no processo em que foi condenado.

Nesta linha intelectiva, não constato, atualmente, que a ordem pública estaria violada pelo paciente, razão pela qual, restam indemonstrados os fundamentos acerca da necessidade da prisão preventiva do beneficiário no caso vertente.

A propósito, transcrevo a jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SONEGAÇÃO FISCAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar 2
. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade
.3. Se os fatos investigados se referem ao período de 2/12/2013 a 26/1/2016 e a prisão foi decretada apenas em 12/11/2018, sem ter sido apontado fato recente para justificar sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade, por ausência de requisito essencial da cautelaridade.4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos.” (HC n. 493.463/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 25/6/2019.) (Negritou-se)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus impetrado em benefício de ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam:

1)
Proibição de ausentar-se do território da comarca sem autorização judicial;

2)
Proibição de manter contato com corréus ou vítimas por qualquer meio de comunicação;

3)
A suspensão da atividade profissional do paciente e do porte de armas;

4)
Submeter-se ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, cumprindo todas as normas pertinentes.

Devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias...”

Ainda, não havendo qualquer situação fática probatória, para se evitar tautologia, transcrevo em parte a decisão que concedeu a liminar, a qual utilizo como fundamento:

“... nesse contexto, avalio que a contemporaneidade da cautelar (ante os riscos aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP) deve ser relativizada em benefício dos pacientes máxime porque os fatos em análise, mesmo que deflagrados em fases – 1a, 2a e 3a; respectivamente, [autos no.1007474-61.2021.811.0042, no.1018571-58.2021.811.0042 e no.1000869- 31.2023.8.11.0042], eram conhecidos e dispostos à época pelo presentante ministerial. E, muito embora a denúncia seja ínsita ao Ministério Público, a prisão preventiva não fica ao seu alvedrio de modo que, trazendo para o tempo presente não encontro fundamentação idônea, principalmente, como neste caso em que passados mais de meia década da suposta ocorrência dos fatos que remontam ao ano de 2017.

E, neste particular, não constato que atualmente a ordem pública estaria violada pelo paciente, razão pela qual, resta indemonstrada a necessidade de prisão preventiva do beneficiário no caso vertente, porquanto, ausente a contemporaneidade que a justifique.

A propósito, transcrevo a jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SONEGAÇÃO FISCAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar 2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade.3. Se os fatos investigados se referem ao período de 2/12/2013 a 26/1/2016 e a prisão foi decretada apenas em 12/11/2018, sem ter sido apontado fato recente para justificar sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade, por ausência de requisito essencial da cautelaridade.4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos.” (HC n. 493.463/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PECULATO – LAVAGEM DE CAPITAIS – 1. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES PARA O DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO QUE NÃO CONTÉM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONCRETOS QUANTO À NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ABALO À ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADOS – PACIENTE AFASTADO DO CARGO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – VIABILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA TUTELAR O MEIO SOCIAL E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.Afigura-se evidenciado o constrangimento ilegal propalado na impetração, decorrente da prisão preventiva imposta ao paciente, quando os elementos probatórios coligidos ao feito não evidenciam a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal –, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente, quando não comprovado que o paciente, de alguma forma, tentou/tentaria obstaculizar a colheita de provas, além de ter sido exonerado do cargo no qual, supostamente, exerceu a prática delitiva, e ostentar bons predicados pessoais. Sendo a prisão preventiva decretada sem que estejam presentes os requisitos da custódia cautelar, há que se aplicar medidas cautelares menos gravosas, já que, in casu, seriam adequadas e suficientes para a proteção dos bens juridicamente tutelados”.
(N.U 0152516-66.2016.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Não nego a gravidade da conduta delitiva do paciente perpetrada no contexto de organização criminosa e, se fossem os mesmos das operações pretéritas haveria litispendência, contudo, mesmo que diversos, para os tempos atuais, não se afiguram idôneas, tanto o é que a Autoridade Coatora na sentença relativa a 1a fase da referida operação, autorizou que os pacientes recorressem em liberdade.

Nesta linha intelectiva, não constato, atualmente, que a ordem pública estaria violada pelo beneficiário, razão pela qual, ressoam indemonstrados os fundamentos acerca da necessidade da prisão preventiva no caso vertente...”

Portanto, emerge dos autos que situação fático-processual do paciente se assemelha a do caso decidido no acórdão do
habeas corpus
n. 1006149-12.2023.8.11.0000.

Assim, se o
habeas corpus
n. 1006149-12.2023.8.11.0000 foi favorável a corréu na mesma situação fática e processual, aplica-se o efeito extensivo — previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal — em favor do paciente.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a fundamentação tida por inidônea é comum, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia” (HC n. 404.673/ SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)
. (PExt no RHC 93.910/ ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14.12.2018).

A prisão preventiva, por ser excepcional, deve ser sempre avaliada em juízo de proporcionalidade e, por oportuno, mantida apenas em casos que justifiquem a intervenção estatal na liberdade individual.

Além disso, a prisão processual exige a contemporaneidade dos fatos e dos motivos justificadores dos riscos que se pretendem evitar, sob pena de se ocorrer uma verdadeira antecipação dos efeitos práticos da condenação penal.

Com efeito, ausente o lado da cautelaridade da medida, bem como, consubstanciado na documentação encartada pela defesa aos autos, é forçoso concluir que a pretensão da impetrante se reveste de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico
a liminar mantendo as cautelares nela impostas para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo em favor do paciente
Domingos Sávio Alberto de Sant’Ana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023